Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-11.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010977-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALTON PIETSCH BORGES DO AMARAL - CPF: 012.293.741-40 (APELANTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (APELADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA FONSECA - CPF: 055.049.847-85 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE CONSÓRCIO
.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA ILÍCITA.
CIÊNCIA DO CONTEÚDO CONTRATUAL
.
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
.
TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de promessa de contemplação imediata não cumprida, ausência de informações claras e vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) a existência de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação; (
ii
) eventual prática de publicidade enganosa; (
iii
) a possibilidade de rescisão com restituição integral e (
iv
) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado prevê expressamente que a contemplação da cota ocorre por sorteio ou lance, inexistindo garantia de contemplação imediata, conforme estabelece a Lei no 11.795/2008.

4. Não houve comprovação documental da suposta promessa de contemplação imediata ou de publicidade enganosa, tampouco elementos que comprovem a existência de vício de consentimento.

5. Não se constata irregularidade contratual ou prática abusiva por parte das rés, razão pela qual é indevida a rescisão contratual com devolução imediata e integral dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de prova da promessa de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento. 2. O contrato de consórcio que informa expressamente os critérios de contemplação afasta a configuração de publicidade enganosa. 3. Ausente a prática de ato ilícito,
é
indevida a restituição imediata e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.795/2008,
arts
. 10, 22, 23 e 24; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/07/2021; TJMT, N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dalton
Pietsch
Borges do Amaral, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito e Danos Morais ajuizada contra AL Administradora de Consórcios EIRELI e Administradora de Consórcio Nacional Valor S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de provas suficientes quanto à ocorrência de vício de consentimento ou prática de ato ilícito pelas rés.

Narra a parte autora que

firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio imobiliário no valor de R$ 250.000,00, tendo
pago
o montante de R$ 20.851,00 a título de adesão, sob a promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu. Afirma não ter tido acesso a qualquer informação sobre o grupo e cota, tampouco login ou senha, vindo a suspeitar da ocorrência de fraude.

A sentença (ID 284892453) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes para demonstrar má-fé ou irregularidade na contratação. O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 284892455), alega, em síntese, que foi induzido em erro pelas rés, mediante promessa enganosa de contemplação imediata e ausência de transparência na execução do contrato. Sustenta que houve prática de publicidade enganosa, cláusulas abusivas e descumprimento do dever de informação. Requer a reforma da
sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato, a restituição da quantia paga e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Sem contrarrazões (ID.
284892457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à

verificação da existência de vício de consentimento na contratação de consórcio imobiliário e à eventual ocorrência de dano moral indenizável decorrente da ausência de contemplação da cota e suposta inexecução do contrato.

A relação jurídica é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. A alegação de propaganda enganosa, aliada à suposta ausência de prestação de informações e à cobrança de taxa de adesão em valor elevado, requer exame sob a ótica da boa-fé objetiva e do princípio da transparência.

Embora o apelante alegue ter sido induzido por promessa de contemplação imediata, não logrou comprovar tal assertiva por meio de documentos hábeis. O contrato firmado não prevê a referida garantia de contemplação, e os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar publicidade enganosa ou prática abusiva.

Além disso, não se verificam nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de vício de consentimento apto a macular a formação do negócio jurídico, tampouco conduta das rés que configure inadimplemento contratual grave a justificar a rescisão com devolução integral e imediata do valor pago. Inexiste prova de irregularidade substancial, prática abusiva ou qualquer forma de publicidade que tenha induzido o consumidor em erro de modo relevante.

O contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10.
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(
VETADO)

§ 3
o
A
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O
contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É
facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

A
rt. 22.
A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A
contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
o
Somente
concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3
o
O
contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da
administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.
A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da
assembléia
geral ordinária de contemplação.

§ 1
o
O
crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2
o
Nos
casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1
o
.

§ 3
o
A
restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Observa-se da proposta de adesão trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que
consta em destaque tratar-se de “proposta de participação em grupo de consórcio”
. A
demais
, logo acima da assinatura do consorciado contratante,
está
escrito em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que não há garantia de data de contemplação (
ID
.
284891907
- pág. 2
).

A instrução probatória, nesse sentido, também não se mostrou apta a comprovar os fatos alegados pelo apelante, conforme consignado
na sentença recorrida:

“
[...]
Outrossim, a prova oral não contribuiu, de maneira satisfatória, para a elucidação dos fatos alegados pelo requerente. No ponto, a testemunha Erika
Karol
Lima Feliciano da Silva Ribeiro, consultora de vendas do consórcio, declarou que a promessa feita era de que não demoraria tanto tempo para ser contemplado. Ademais, expressou sua opinião, no sentido de que não acreditava que o requerente tinha entendido que estava adquirindo um consórcio (id. 142013437).

Ressalta-se, por oportuno, que os elementos dos autos indicam que o autor tinha ciência dos termos do contrato, de modo que não prospera a tese de que o requerente teria sido ludibriado, mediante a promessa de que a cota do consórcio seria contemplada, ainda que sob a ótica do código
consumeirista
.

Assim, diante do não reconhecimento de fraude que pudesse amparar a pretensão do autor, não se pode imputar à requerida a culpa pelo desfazimento do negócio.

[...]
”

Consequentemente, ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

A propósito:

"[...]
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.
Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída
(
art
s
. 22 e 30), com os devidos abatimentos.
Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)
.”

"[...]
I -
Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir
a
grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata.
II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008.

(N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).
”

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para
12
% sobre o valor da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025